Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-41.2021.8.11.0021
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000502-41.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ MARTINS AGUIAR - CPF: 915.796.862-49 (APELANTE), ELAINE FERREIRA GONZAGA - CPF: 055.015.571-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), IVONETE SOUZA DA SILVA (ASSISTENTE), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), DIEGO DIAS NEGREIROS - CPF: 098.551.821-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CANINDE DE AZEVEDO - CPF: 703.587.294-91 (ASSISTENTE), RUAN CORREIA MARTINS - CPF: 048.425.271-29 (ASSISTENTE), TIAGO SOUSA DA SILVA - CPF: 064.008.581-48 (ASSISTENTE), WALLISON GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 037.417.521-77 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO (LUIZ MARTINS AGUIAR) E PARCIALMENTE PROVIDO (ELAINE FERREIRA GONZAGA).

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) a 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 729 dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia reside em: verificar a suficiência das provas para condenação, reavaliar a dosimetria da pena, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e o pedido de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Não é permitido exigir que uma pessoa denuncie crimes cometidos por seu cônjuge ou companheiro. Além disso, o cônjuge ou companheiro não está obrigado a agir para evitar a prática do crime, sendo penalmente irrelevante qualquer omissão nesse contexto, conforme o disposto no art. 13, § 2º, do CP.

4.
“(...) a ciência acerca da comercialização de drogas na residência (...) não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização (...)”
(TJMT – AC n. 00004232520158110107).

5. A apreensão de apenas 6 g de cocaína e aproximadamente 40 g de maconha não justifica a exasperação da pena-base em 01 ano, 03 meses e 125 dias multa acima do mínimo legal (AC n. 1005746-65.2022.8.11.0004).

6. A apreensão de drogas variadas (maconha e cocaína), de caderno de contabilidade da traficância, de máquina de cartão de crédito, de comprovantes de depósito sem comprovação lícita, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, a presença de usuários no local dos fatos, os depoimentos de testemunhas (policiais e usuários) no sentido de que a casa era ponto de drogas, denotam que a apelante se dedicava a atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas, circunstâncias essas que obstam a aplicação da minorante do privilégio, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na terceira fase da dosimetria.

7. A análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser feita no juízo da execução (TJMT, AC n. 1000016-18.2023.8.11.0011.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido: para a absolvição de um apelante por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII); e provido em parte para redimensionamento da pena da outra apelante a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, art. 40, VI, art. 42; CP, art. 13, § 2º; CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada: TJMT – AC n. 00004232520158110107, AC n. 1005746-65.2022.8.11.0004, AC n. 1000305-84.2023.8.11.0096, 1000016-18.2023.8.11.0011.

Doutrina: Dotti, René Ariel, Curso de Direito Penal, parte geral, Ed. Forense, 2002, pg. 249).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000502-41.2021.8.11.0021

APELANTE: LUIZ MARTINS AGUIAR, ELAINE FERREIRA GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por LUIZ MARTINS AGUIAR e ELAINE FERREIRA GONZAGA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal, que os condenou a 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 729 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas majorado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06 (id. 208726225).

LUIZ MARTINS AGUIAR alega que: 1) não há provas suficientes para condenação; 2) existe erro na dosimetria da pena, porque

“
a diversidade de entorpecentes, por si só, não pode ser considerada para fins de aumento da pena-base”
; 3) faz jus à minorante do tráfico privilegiado
“em sua fração máxima (2/3)”
;

4) tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja a pena basilar fixada no mínimo legal, seja o tráfico privilegiado reconhecido em sua fração maior, seja isento do pagamento das custas processuais (id. 208726231).

ELAINE FERREIRA GONZAGA sustenta: 1) erro na dosimetria da pena, uma vez que
“a diversidade de entorpecentes, por si só, não pode ser considerada para fins de aumento da pena-base”
; 2) faz jus à minorante do tráfico privilegiado
“em sua fração máxima (2/3)”
; 3) tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente.

Prequestiona
“(...) os dispositivos constantes dos arts. 5º, II, XXXIX, LXXIV da CR/88; art. 33, § 4º e 42 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 98 do CPC (...)”.

Pede o provimento do apelo para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, seja o tráfico privilegiado reconhecido em sua fração maior, seja isenta do pagamento das custas processuais (id. 222241180).

Nas contrarrazões, a
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa
pugna pela manutenção da sentença condenatória (ids. 208726238 e 224003651).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento dos recursos
(
id. 232511652).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos, os quais serão analisados conjuntamente, uma vez que as teses recursais influenciarão no desfecho do julgamento.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 23 de janeiro de 2021, por volta das 23h00, na Rua F-13, nº 26, Bairro Primavera, nessa urbe, os denunciados ELAINE FERREIRA GONZAGA, vulgo “Pitchula” e LUIZ MARTINS AGUIAR vendiam e tinham em depósito drogas consistentes em 02 (duas) porções de pasta base de Cocaína pesando aproximadamente 6 g (seis gramas) e 05 (cinco) porções de maconha pesando aproximadamente 40 g (quarenta gramas), com o intuito de comercializar. A prática do delito em questão envolveu o adolescente Diego Dias Negreiro (16 anos de idade), conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08-IP e Laudo de Constatação de Droga de fls. 10/13-IP.

Revela o caderno investigativo que devido ao grande número de denúncias anônimas informando sobre a comercialização de drogas na residência dos denunciados ELAINE e LUIZ, que servia como um “fumódromo”, em que os usuários fumavam todos no local (Rua F-13, nº 26, Bairro Primavera), a Guarnição da Polícia Militar passou a acompanhar a movimentação do local para apurar a veracidade dos fatos.

Na data dos fatos a equipe acompanhou a saída de usuários de drogas, inclusive, realizando abordagem dos mesmos, não sendo encontrados em posse deles nada de ilícito, sendo que, ao aproximarem-se da casa, avistaram cerca de seis pessoas no local. Contudo, quando estacionaram a viatura policial, muitos evadiram-se do local.

Ao adentrarem na residência, abordaram o adolescente Diego, sendo encontrado em posse dele uma porção de maconha. No interior da casa abordaram a denunciada ELAINE e a pessoa de Pedro Henrique. Com a denunciada foi encontrada, em revista pessoal, dentro de suas partes íntimas, uma porção de maconha e uma porção de cocaína. No quarto de ELAINE foram localizadas e apreendidas duas porções de maconha, uma máquina de cartão, quantia em dinheiro e um caderno de anotação da venda de entorpecentes.

Cumpre consignar que, no momento da abordagem, o denunciado LUIZ não estava no local, pois tinha saído para comprar comida. Contudo, ele é proprietário da residência, que é ponto de venda de drogas, na companhia de ELAINE.

Ante o exposto, os denunciados ELAINE FERREIRA GONZAGA, vulgo “Pitchula” e LUIZ MARTINS AGUIAR tiveram suas condutas incursas no art. 33, caput, (...) c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06 (...)”

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) A materialidade do crime de tráfico de drogas com envolvimento de menor, estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 49394703, f. 01), pelo boletim de ocorrência (id. 49394703, fls. 03/07), auto de apreensão (id. 49394703, f. 08), laudo pericial das substâncias entorpecentes apreendidas atestando tratar-se de maconha e cocaína (id. 49394703, fls. 10/13), pelo relatório de investigação (id. 49394703, fls. 19/35), sendo estes corroborados pelas provas testemunhais colhidas em juízo. (...)

Do mesmo modo, a autoria delitiva é extraída de maneira cristalina dos autos.

As testemunhas IPC WANDERVANEY SOARES DA SILVA e IPC JAILSON DE SOUSA MOURA, declararam que haviam diversas denúncias anônimas de que na residência situada na Rua F13, s/n., Bairro Primavera, estava acontecendo o tráfico de drogas, assim passaram a realizar diligências com o intuito de apurar a veracidade dos fatos. Durante a semana anterior aos fatos, verificaram grande movimentação na residência, e em checagem dos frequentadores e moradores, concluiu-se que se tratava de pessoas com diversas passagens por tráfico de drogas. Afirmaram que na noite anterior aos fatos, durante o monitoramento da residência, visualizaram a saída de usuários de drogas, os quais foram abordados, mas não lograram êxito em encontrar nada. Que ao se aproximarem da residência viram cerca de seis pessoas na área e algumas no quintal, as quais fugiram quando visualizaram a viatura. Contudo, conseguiram abordar alguns, e em revista em Diego, encontraram uma porção de maconha, assim adentraram na residência onde estava Elaine e Pedro Henrique. Em buscas na residência e no quarto de Elaine, foi localizada quantia em dinheiro, duas porções de maconha, maquinha de cartão de crédito, comprovantes de depósito bancário, caderno de anotações de venda de drogas. Ainda, durante a busca pessoal acharam com ELAINE, em suas partes íntimas, uma porção de maconha e uma porção de cocaína.

(...) A testemunha THIAGO SOUSA DA SILVA, em fase policial, afirmou que é usuário de pasta base e estava na residência apenas para fazer uso de drogas. Disse que consumiu o entorpecente sozinho e durante a abordagem não encontraram drogas em sua posse. Não conhece as pessoas que estavam na residência e não tem costume de frequentar o local. Conheceu ELAINE e FRANCISCO na data anterior a abordagem e não tem vínculo com eles. Estava na residência em virtude de ser um fumódromo, onde vários usuários vão para fazer uso de drogas. Algumas pessoas estavam usando o entorpecente e outras apenas buscando, mas não sabia informar com quem. (...) A testemunha WALLISON GONÇALVES DE ALMEIDA, em sede extrajudicial, asseverou que estava fazendo uso de basta base na casa de ELAINE quando as forças policiais chegaram para abordá-los. Disse que comprou a referida droga de ELAINE pelo valor de R$10,00 (dez reais), sendo esta a terceira vez que compra dela. Declarou que na data da apreensão tinham vários usuários no local, mas não sabe informar se eles compraram os entorpecentes lá. Por fim afirmou que acredita que a residência funciona como uma boca de fumo. (...) O menor DIEGO DIAS NEGREIROS, em sede extrajudicial, afirmou que é usuário de drogas e tinha ido até a residência de ELAINE para comprar maconha. Ia ser a segunda vez que comprava entorpecentes dela, mas os policiais chegaram e não deu tempo de finalizar a compra. Disse que não conhecia o marido dela e não sabia que ela era casada. Declarou que costumava apenas comprar com ela (Elaine) e usar em outro local. Em juízo, relatou que no dia dos fatos havia ido até a casa de Elaine comprar droga, e foi abordado pela polícia quando estava saindo do local com o entorpecente que havia adquirido. Afirmou que já havia comprado drogas de Elaine, de duas a três vezes, e uma das vezes comprou com o outro homem moreno que morava no local, mas que não conhecia. Declarou que no local dos fatos tinha muita gente, vários usuários, e uma intensa movimentação. Por fim, asseverou que o local era uma boca de fumo conhecida na cidade.

A testemunha PEDRO HENRIQUE ANTUNES DA SILVA, em fase extrajudicial, afirmou que é cabeleireiro e estava no local para arrumar o cabelo de ELAINE. O pagamento foi realizado em pasta base, pois é usuário de drogas e consumiu no local mesmo. Disse que ELAINE vende drogas no local, mas não sabe informar se o marido dela vende, pois nem o conhece. Declarou que é costumeiro outros usuários comprarem a droga lá e consumi-la no local. Não conhece as pessoas que estavam usando entorpecentes no quintal, pois cada um compra e usa sozinho em um canto para não ter que dividir. Em juízo, confirmou a versão prestada em sede policial, reforçando a versão de que ELAINE realizava o pagamento de seus serviços como cabelereiro e maquiador, vezes com drogas e vezes com dinheiro. Ainda, confirmou que Elaine vende drogas na residência dela, e os usuários costumam consumir lá mesmo.

Interrogado em sede policial, o acusado LUIZ MARTINS AGUIAR declarou que estava convivendo com ELAINE há aproximadamente três meses e ambos são usuários de droga. Esclareceu que vende produtos naturais e cosméticos e era representante de alguns produtos naturais e ganhava cerca de R$3.000,00 (três mil reais) por mês e se mantinha com essa renda. Afirmou que não fugiu do local no dia em que ELAINE foi presa, pois na ocasião tinha ido comprar comida e quando retornou os fatos já tinham acontecido e só não compareceu na delegacia em razão de não ter sido intimado. Disse que não sabia quem era PEDRO HENRIQUE e essa pessoa não mora em sua casa.Tinha um rapaz que normalmente ia cuidar do cabelo de ELAINE e no dia dos fatos ele estava lá. Respondeu que não vende drogas, ELAINE não vende drogas e ambos são somente usuários. FRANCISCO CANIDÉ é um dos maiores mascates da região e o investigado pega produtos dele para fazer revenda, e que o vínculo com ele é apenas trabalhista. (...)

A ré ELAINE FERREIRA GONZAGA, em sede extrajudicial, manifestou-se por seu direito constitucional de permanecer em silêncio. (...)

Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico de drogas, vez que se extrai a veracidade dos fatos expostos na exordial acusatória, através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, que corroboraram os demais elementos contidos nos autos.

O relatório policial que faz parte dos autos destaca que a residência dos réus estava sendo monitorada, e durante a monitoração foi constatada a intensa movimentação de usuários de drogas, bem como que os moradores eram envolvidos no tráfico de drogas.

Em seu depoimento perante Juízo, DIEGO DIAS NEGREIROS afirmou que no dia dos fatos tinham ido até a casa de Elaine comprar drogas, e que ao finalizar a transação, foi abordado pela polícia. Asseverou que adquiriu drogas de Elaine por duas ou três ocasiões, sendo que em uma dessas vezes realizou a compra com outro homem de pele morena, residente no local, mas desconhecido para ele.

Asseverou que na casa de Elaine havia intensa movimentação, uma grande aglomeração de pessoas e muitos usuários de drogas. Ainda, deu ênfase que o local era uma “boca de fumo”, ou seja, ponto de tráfico de drogas, bastante conhecido na cidade.

Da mesma forma, o depoimento da testemunha PEDRO HENRIQUE ANTUNES DA SILVA revelou em audiência que Elaine remunerava seus serviços como cabeleireiro e maquiador com drogas. Ele também confirmou que ela comercializava drogas em sua residência, onde frequentemente os usuários consumiam as substâncias.

Junto a isto, na residência dos acusados foram encontradas 5 porções de maconha (maconha), 01 porção de cocaína, comprovantes de depósito, maquinha de cartão de crédito, caderno de anotações de dívidas de drogas, o que demonstra que eles se dedicavam à atividade criminosa (tráfico de drogas), fazendo do crime um meio de vida.

Importante registrar que há provas sólidas de que os acusados compartilhavam a mesma moradia, mantendo um relacionamento de união estável, conforme indicado no próprio depoimento do réu LUIZ CARLOS durante o interrogatório policial. Dessa forma, é pouco plausível que ele, residindo no local com uma acentuada circulação de usuários de drogas, não estivesse envolvido na atividade de tráfico de drogas junto com ELAINE e que desconhecesse os fatos.

Além disso, a alegação feita pelo réu LUIZ na esfera policial, de que eles eram apenas usuários, não pode ser aceita, considerando que a figura do traficante e do usuário podem coexistir na mesma pessoa e na mesma conduta. Essa perspectiva é respaldada pelo entendimento estabelecido pelo respeitável Tribunal de Justiça de Mato Grosso, expresso no Enunciado Criminal n. 3, que estipula: "A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilidade do agente pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006".

Assim, as evidências apresentadas no processo são substanciais e persuasivas, fornecendo fundamentos sólidos para estabelecer uma convicção definitiva sobre a ocorrência real do crime de tráfico de drogas e da autoria por partes dos acusados. (...)

No que tange a aplicação da pena, acerca do crime de tráfico de drogas, na primeira fase, considero que as culpabilidades dos acusados merecem ser valoradas, ante a diversidade de entorpecentes apreendidos, isto é, maconha e cocaína, conforme o laudo pericial juntado aos autos.

Na terceira fase, no que tange ao delito de tráfico, considero inaplicável a ambos os réus a causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Isso porque consta nos autos que foram apreendidas drogas, divididas em porções e embaladas separadamente, caderno de anotações de venda de entorpecentes, máquina de cartão de crédito, e comprovantes de depósito, denotando que as substâncias seriam para venda/distribuição e que eles se dedicavam à atividade criminosa. À vista disso, o Enunciado Criminal n. 30, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diz: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

De modo diverso, considero aplicável aos acusados, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista que tal causa se refere a envolver ou visar atingir criança ou adolescente e, nos autos, está provado que os réus venderam drogas ao menor DIEGO DIAS NEGREIROS, o qual afirmou que Juízo que adquiriu drogas na residência dos réus, por mais de uma vez. Ressalta-se que o referido adolescente nasceu em 19/03/2004, e possuía 16 (dezesseis) anos de idade, no dia dos fatos, conforme consta no termo de declaração (id. 49394700, fls. 71/72).

Com isso, tendo em vista que o art. 40, da Lei de Drogas, estabelece o aumento de pena de um sexto a dois terços, e considerando o reconhecimento de somente uma causa de aumento, a pena será acrescida de 1/6 (um sexto). (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:

CONDENAR os réus ELAINE FERREIRA GONZAGA, vulgo “Pitchula” e LUIZ MARTINS AGUIAR, pelas práticas do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06. (...)”

Passo à análise dos apelos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas, a qual não foi impugnada nesta instância superior, está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2021.21342 (id. 208725219 - fls. 11), do Auto de Apreensão (id. 208725219 - fls. 16) e do Laudo Pericial n. 310.02.04.2021.000918-01 (id. 208725222 - fls. 97).

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais (Wandervaney Soares da Silva e Jaílson de Sousa Moura) e dos usuários (Thiago Sousa da Silva, Wallison Gonçalves de Almeida, Diego Dias Negreiros, Pedro Henrique Antunes da Silva) apreendidos no local dos fatos, comprova, seguramente, que a apelante, ELAINE FERREIRA GONZAGA, cometeu o crime de tráfico de drogas, tanto é que ela nem se insurgiu quanto a isso.

Contudo, com a devida vênia ao juiz sentenciante, não há prova segura de que o apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR, tenha concorrido para a prática do tráfico de drogas.

O fato de o apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR, conviver em união estável com a apelante, ELAINE FERREIRA GONZAGA, na residência que era utilizada como ponto de drogas, foi o único fundamento utilizado pelo juiz sentenciante para fundamentar a condenação. Veja-se:

“(...) Importante registrar que há provas sólidas de que os acusados compartilhavam a mesma moradia, mantendo um relacionamento de união estável, conforme indicado no próprio depoimento do réu LUIZ CARLOS durante o interrogatório policial. Dessa forma, é pouco plausível que ele, residindo no local com uma acentuada circulação de usuários de drogas, não estivesse envolvido na atividade de tráfico de drogas junto com ELAINE e que desconhecesse os fatos. (...)”

Esses argumentos, isoladamente, trata-se de meras presunções da prática de traficância por parte do apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR.

Atente-se que o apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR, ouvido somente na delegacia, negou a prática do tráfico de drogas, asseverando que sua convivente e ele são somente usuários. Não bastasse, o apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR, não foi preso em flagrante na posse de entorpecentes no dia dos fatos.

Não foi produzido nenhum elemento de prova seguro que pudesse demonstrar a ligação do apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR, com os entorpecentes apreendidos com a apelante,
ELAINE FERREIRA GONZAGA

(sua então convivente à época dos fatos), sendo certo, somente, que eles compartilhavam a mesma residência e conviviam em união estável.

Ora, em regra, não é permitido exigir que uma pessoa denuncie crimes cometidos por seu cônjuge ou companheiro. Além disso, o cônjuge ou companheiro não está obrigado a agir para evitar a prática do crime, sendo penalmente irrelevante qualquer omissão nesse contexto, conforme o disposto no art. 13, § 2º, do CP.

Nesse quadro,
“(...) a ciência acerca da comercialização de drogas na residência (...) não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização (...)”
(TJMT – AC n. 00004232520158110107, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 30/08/2019).

Se os autos não demonstram, com segurança, a participação do apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR, no delito de tráfico de drogas, mostra-se impositiva a sua absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Sobre esse princípio, o professor, René Ariel Dotti, leciona que:

"A dúvida jamais pode autorizar uma sentença condenatória. Esta é a orientação da jurisprudência que deita raízes nas mais antigas práticas judiciárias. Para Aristóteles, a dúvida revela duas faces distintas: a) um estado subjetivo de incerteza; b) uma situação objetiva de indeterminação. Em decisão memorável, o juiz Souza Neto adverte que não se pode condenar em estado de dúvida; "Não há um princípio de filosofia, um dogma de moral, um cânone de religião, um postulado de bom senso, uma regra jurídica que autorize um pronunciamento condenatório na dúvida. (...)
A justiça só vive da prova. Só o arbítrio se alimenta do monstro da presunção. A dúvida é a certeza dos loucos. Estes não julgam; são julgados" (A tragédia e a lei, p. 5). (...) A dúvida a respeito do fato ou de sua autoria (participação) deve ser resolvida em favor do imputado. Sempre, portanto, que se apresenta uma situação de prova dúbia, o princípio deve ser aplicado.
"
(Curso de Direito Penal, parte geral, Ed. Forense, 2002, pg. 249) - grifado.

Portanto, a absolvição, do apelante, LUIZ MARTINS AGUIAR, por não existir prova suficiente para a sua condenação, se mostra mais adequada e coerente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por consequência, ficam prejudicados os demais pedidos formulados por ele.

Lado outro, verifica-se que apelante, ELAINE FERREIRA GONZAGA, se insurgiu, primeiramente, contra a pena fixada pelo juízo sentenciante, que foi assim dosada:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ ELAINE FERREIRA GONZAGA (...)

A culpabilidade da ré, quanto ao delito de tráfico de drogas, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína). Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à personalidade, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime. As consequências também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em comportamento da vítima.

3.1.1 – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Desse modo, na primeira fase, considerando a valoração pela diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes. Portanto, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não existe causa de diminuição de pena. Porém, a teor do exposto, aplicável a causa de aumento, indicada no art. 40, III, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6 (um sexto).

Assim, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

B – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Considerando o quantum da pena, fixo O REGIME SEMIABERTO para cumprimento inicial, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e DEIXO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO, conforme art. 44, inciso I, do Código Penal. (...)”

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base da apelante, ELAINE FERREIRA GONZAGA, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, ao considerar apenas a
“diversidade de substância entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína)”.

Contudo, apesar de a natureza e a quantidade dos entorpecentes serem consideradas determinantes e preponderantes para a elevação da pena basilar, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a apreensão de apenas 6 g de cocaína e aproximadamente 40 g de maconha não justifica a exasperação da pena-base em 01 ano, 03 meses e 125 dias multa acima do mínimo legal (AC n. 1005746-65.2022.8.11.0004, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 06/10/2023).

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, permanecendo inalterada diante da ausência de atenuantes agravantes na segunda fase, como bem exposto na sentença.

Por sua vez, a apreensão de drogas variadas (maconha e cocaína), de caderno de contabilidade da traficância, de máquina de cartão de crédito, de comprovantes de depósito sem comprovação lícita, bem como a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, a presença de usuários no local dos fatos, os depoimentos de testemunhas (policiais e usuários) no sentido de que a casa da apelante, ELAINE FERREIRA GONZAGA, era ponto de drogas, denotam que ela
se dedicava a atividades criminosas, especialmente ao tráfico de drogas, circunstâncias essas que obstam a aplicação da minorante do privilégio, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na terceira fase da dosimetria.

Em contrapartida, deve ser mantida inalterada a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, uma vez que incontroversa a venda de drogas ao adolescente, Diego Dias Negreiros, inclusive ele foi
apreendido
no local dos fatos.

Dessa forma, mantendo a fração de 1/6 utilizada na sentença, a pena da apelante, ELAINE FERREIRA GONZAGA, deve ser fixada, definitivamente, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por fim, a
“hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações até a data do pagamento.”
(AC n. 1000305-84.2023.8.11.0096, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara, DJE 08/11/2024).

Em assim sendo, a análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser feita no juízo da execução (TJMT, AC n. 1000016-18.2023.8.11.0011, de minha relatoria, Primeira Câmara, DJE 28/11/2024).

Ante o exposto, conhecida as pretensões de reexame,
RECURSO PROVIDO EM RELAÇÃO A LUIZ MARTINS AGUIAR,
absolvendo-o do tráfico de drogas majorado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e,
PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO À

ELAINE FERREIRA GONZAGA,
redimensionando a pena a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, em dissonância com o parecer ministerial.

é
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025